Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016105-52.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–– DESPACHO INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016105-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
Gil Mairon Ritter Pereira.

AGRAVADO:
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Processo na origem:
1010939-68.2023.8.11.0055

3ª Vara Cível Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Agravo
de instrumento interposto por
Gil Mairon Ritter Pereira.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que
Gil Mairon Ritter Pereira
move contra Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: entendeu que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual indeferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90.

AGRAVO
:

sustenta, em síntese, que a ação originária está relacionada à suposta falha na prestação de serviços de manutenção de rodovia prestados pela parte ré, o que reclama aplicação das disposições prevista no Código de Defesa do Consumidor, e, por consequência, da inversão do ônus probatório.

Aduz que a hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações são evidentes, o que justifica a reforma da decisão agravada. Informa que a verossimilhança não se confunde com juízo de certeza, e demonstrado pelo autor na inicial toda a dinâmica do acidente e como os fatos se sucederam, preenchido está o requisito da verossimilhança. Com relação a hipossuficiência esta se revela pelo fato de ter a agravada permanecido no local do acidente para averiguação da situação enquanto o agravante foi imediatamente encaminhado ao hospital.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a inversão do ônus imposto à agravante.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 177971157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016105-52.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo
de instrumento interposto por
Gil Mairon Ritter Pereira.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que
Gil Mairon Ritter Pereira
move contra Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: entendeu que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual indeferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90.

Narra a parte autora que, na data de 17.03.2023, na rodovia BR 364-MT, próximo ao município de Nova Olímpia, após passar por um buraco na estrada, perdeu o controle de sua motocicleta (KAWASAKI/Z1000 ABS - PLACA: RAX9I04) e colidiu frontalmente com o veículo CITROEN JUMPY CARGO | PLACA: RRN8C27.

Informa que a requerida presta serviço de conservação e manutenção da rodovia, no entanto, referido serviço se mostrou defeituoso, já que a má conservação da estrada e o buraco na pista foram os responsáveis diretos pela ocorrência do acidente.

Como resultado da colisão, perdeu totalmente seu veículo e necessitou arcar com os reparos do outro veículo. Na tentativa de obter o ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, procurou a requerida administrativamente contudo nenhuma resposta obteve.

Após, propôs ação de indenização com o objetivo de atribuir a requerida a responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos em razão do acidente ocorrido, especialmente pela circunstância de o buraco na pista haver sido o principal causador do acidente (fotos – Id 122405133 origem).

Ao despachar a inicial, o Juízo de origem

deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu a inversão do ônus da prova, sob a justificativa de que a inversão não é automática, dependendo da demonstração da verossimilhança das alegações do agravante e da sua hipossuficiência, e, em último caso, da impossibilidade ou dificuldade de produzir a prova.

Esta constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia deste recurso é saber se comporta reforma a decisão para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O agravo foi interposto de decisão que, ao despachar a inicial indeferiu a inversão do ônus da prova, na ação indenizatória movida pelo agravante, contra a requerida
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Nota-se, então, que o recurso versa sobre tema decidido em despacho inicial, antes da contestação, oportunidade em que não se sabe nem mesmo a necessidade da prova e sua espécie.

Não fosse isso, o fato essencial, ao que parece, consiste na existência de buraco na pista, que teria levado o condutor a desorientar-se de sua faixa de rolamento. Assim, não se trata, de prova técnica que demanda, desde logo, a necessidade de eventual inversão.

Dessa forma, faz-se que necessário aguardar a apresentação da defesa da parte requerida para então se reapreciar o cabimento da inversão do ônus da prova, porquanto verificada em momento incipiente, amparado em fatos e fundamentos ainda não enfrentados.

A respeito do assunto, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1
. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso
. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral.

(TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ademais, há que se ressaltar que o indeferimento da inversão, por si só, não implica automaticamente na procedência ou improcedência da ação, mas sim no reconhecimento de que incumbe ao postulante a produção das provas necessárias ao deslinde da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023